Tribunal: TJDFT
Processo: 0724327-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. CANDIDATO. EXCLUSÃO. CONDIÇÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.

1. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a exclusão de candidato de concurso público na fase de avaliação médica, por condições físicas ou psicológicas não existentes no presente momento, ou que não são incompatíveis ou incapacitantes para o exercício do respectivo cargo.

2. Deu-se provimento ao recurso.